Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713168-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. 1. É cediço que o art. 100 da CF estabelece que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial far-se-ão na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta de créditos orçamentários respectivos. 1.1. A respeito da matéria, o STF firmou o entendimento no sentido de que, quanto à cobrança contra a Fazenda Pública, no caso de pagamento a menor de precatórios, é obrigatória a obediência ao procedimento previsto no art. 100 da CF, com a expedição de novo precatório, salvo quando comprovada a existência de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 2.2. Interpostos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, a eles foi deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. Julgado o mérito, o STF, por maioria, rejeitou o referido recurso e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (decisum publicado no DJe de 3/2/2020). 3. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 4. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ainda estava vigente quanto ao critério de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, não se poderia exigir que o ora agravante apresentasse cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido em lei. 4.1. Levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5348 e em contemplação à jurisprudência do STF quanto à possibilidade de expedição de precatório complementar constatada a substituição de índices de atualização, cabível a correção do cálculo apresentado quando do ajuizamento do cumprimento individual de sentença, devendo-se, para tanto, utilizar o IPCA-e como parâmetro de atualização monetária, e expedição de requisitórios complementares. 5. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou preclusão quando o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenha consignado a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 6. Além disso, observado o entendimento firmado no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, não se pode perder de vista que seus efeitos foram modulados de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos das ADIs, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem apresentada (25/3/2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até aquela data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25/3/2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 6.1. Tendo em vista que os primeiros requisitórios foram expedidos em 20/1/2020, ou seja, após o marco temporal acima estabelecido (25/3/2015), o crédito nele inserto deverá ser corrigido pelo IPCA-E. 7. Agravo de instrumento provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, 1.021, §3o, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, ao argumento de que teria operado a preclusão quanto à matéria que versa sobre índices estabelecidos para atualização monetária, por se encontrar acobertada pelo manto da coisa julgada. Asseveram não ser possível a alteração do índice de correção do débito, qual seja, TR, porque este teria sido fixado no título judicial transitado em julgado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirmam negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à eficácia, segundo o precedente dos recursos repetitivos do STF, do RE 730.462 - Tema 733. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024